Tribunal: TJDFT
Processo: 0717472-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VENDA DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese em que o condomínio credor, ora agravante, requereu a penhora do seu direito de crédito, consubstanciado em título executivo judicial, no rosto dos autos de inventário.
2. Nos autos do inventário, foi autorizada a venda de imóvel e o depósito do produto da venda em juízo, com vistas a assegurar a satisfação do direito do agravante, mas indeferida a venda em hasta pública, em observância à razoável duração do processo, o que, à vista dos elementos apresentados, não comporta modificação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.